Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716388-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Provas. Depoimento de policiais. Crime impossível. Coação moral irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa. Causa de aumento. Natureza e quantidade de droga. Fração de aumento. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelo depoimento do condutor do veículo e do outro passageiro, que conduziram o réu à penitenciária para introduzir a droga no local, e demais provas dos autos. 2 - Crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio de execução ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a sua consumação (CP, art. 17). 3 - O crime de tráfico é de ação múltipla alternativa. O fato de transportar droga com objetivo de introduzi-la no sistema penitenciário, sem autorização expressa ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar consuma o crime, inviável reconhecer crime impossível. 4 – Não demonstrada a coação moral irresistível - que o réu transportou substâncias entorpecentes com objetivo de introduzi-las no estabelecimento prisional, porque estaria sendo ameaçado de morte por traficantes em razão de dívida -, não é possível excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. 5 - A natureza da droga – cocaína – e a diversidade de droga - maconha (29,72g) e cocaína (1,25g) - se adéquam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base. 6 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 7- Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Defende a indevida valoração negativa da natureza da droga na fixação da pena-base, por caracterizar bis in idem. Defende que a nocividade dos entorpecentes constitui elemento inerente ao tipo penal, já tendo sido considerado pelo legislador no momento da cominação da pena em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA (100G DE CRACK). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, o aumento de 1 ano na pena base, considerando a quantidade de drogas apreendidas (100g de crack), não se mostra desproporcional. 3. (...) 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido (AgRg no HC 716699/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 3/5/2022) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005